Tribunal: TJES
Processo: 5002842-16.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-16.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ARMANDO GERALDO BARCELOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5002842-16.2026.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ARMANDO GERALDO BARCELOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco réu que busca a reforma da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a existência de fraude na contratação de cartão de crédito, danos materiais e danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Cartão de crédito na modalidade RMC, não contratado pela recorrida, banco não se desincumbiu do ônus da prova. Nulidade do contrato.

Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor e repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO PAN S/A conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regular contratação, enseja a nulidade do contrato, com restituição de valores e danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º,6º

Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante: (TJ-SP - Apelação Cível: 10041763520238260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 30/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/10/2024)

RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Trata-se de ação movida na qual o autor afirma ser pessoa idosa, de 78 anos, titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Constatou que a instituição financeira vem realizando descontos em sua aposentadoria, referentes a um empréstimo consignando (Contrato nº. 33160040-8) e cartão de crédito com RMC (Contrato nº. 0229015101780).

Após regular trâmite, foi proferida sentença (ID 19802217):

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a inexistência do contrato de nº 0229015101780.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Julgo improcedentes
os pedidos relacionados ao contrato de empréstimo consignado nº 33160040-8.

A instituição financeira interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em preliminar, ausência de pretensão resistida e interesse de agir. No mérito, aduz pela regularidade do contrato firmado entre as partes, inexistência de dano material, ausência de dano moral.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente BANCO PAN S/A, sustenta ausência de pretensão resistida do recorrido, a regularidade do contrato firmado e inexistência de danos morais.

Primeiramente, deve ser afastada a preliminar de falta de pretensão resistida. Sustenta a ré que a parte autora não teria buscado solução administrativa antes de ajuizar a presente demanda, o que configuraria falta de interesse de agir. Todavia, tal alegação não procede. Cumpre salientar que o acesso à jurisdição é direito constitucionalmente assegurado, conforme art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

No mérito, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados.

Não se pode exigir que a parte autora fizesse prova negativa, isto é, de que não celebrou o contrato junto à ré, portanto, cabia à requerida comprovar que houve a contratação, de forma a justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Vale destacar que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com hipervulneráveis (idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado.

Não provada a contratação válida e regular pela parte recorrente a qual ensejou os descontos indevidos em conta da autora há, por consequência, ato ilícito que fundamenta a imposição de obrigação reparatória, de natureza material.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Assim, é evidente que houve falha na prestação dos serviços ofertados pelo banco requerido, sendo correta a declaração de inexistência dos débitos, bem como sua repetição na forma em dobro, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Com efeito, desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido pela autora, porquanto em se tratando de desconto indevido, in re ipsa o dano moral decorrente da supressão de valores em benefício previdenciário, dispensando prova objetiva de qualquer prejuízo, o qual se presume e decorre do próprio fato e da experiência comum.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco contra sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado e condenou o requerido à restituição de valores e pagamento de indenização por danos morais, em favor da autora, aposentada por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da contratação do cartão de crédito; e (ii) a existência de danos morais pelos descontos indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova é aplicável, cabendo ao banco provar a autenticidade do contrato, o que não ocorreu
. A ausência de prova válida configura ato ilícito, gerando direito à restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) pela supressão indevida de valores do benefício previdenciário
. IV . DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe ao banco comprovar a contratação de serviços financeiros quando impugnada pelo consumidor. Descontos indevidos de benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, II.(TJ-SP - Apelação Cível: 10041763520238260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 30/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/10/2024)

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)